Tribunal: TJDFT
Processo: 0726075-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0726075-92.2025.8.07.0000 Requerente JUVENAL PEREIRA LOPES JUNIOR Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se a advogada do requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a representação processual, e instruir o feito com a cópia integral do v. acórdão confirmatório da condenação em sede de apelação e acórdão do agravo em recurso especial, assim como as demais peças que julgar necessárias para a comprovação de suas alegações. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator